Tribunal: TJDFT
Processo: 0750370-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750370-72.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H. L. P. REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN CRISTINA DA COSTA LIMA PONTES, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PONTES EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator